Tribunal: STF
Processo: ARE 1470947
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 41).



    2. Nota-se ser o recurso intempestivo.



    3. A partir de análise das publicações do processo na origem, verifica-se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 26/05/2023, sexta-feira (e-doc. 38, p. 2), sendo o agravo no recurso extraordinário interposto somente em 19/06/2023, segunda-feira (e-doc. 41), sem que houvesse na peça qualquer menção à existência de feriado ou recesso local que prorrogasse o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a propositura do recurso.  



    4. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à necessidade de comprovação dos feriados ou recessos locais no momento da interposição do recurso, conforme preceitua o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil:



     



 “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. RECESSO, PARALISAÇÃO OU INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local ou recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense (incluído o remanejamento de feriados) deve se dar no ato de interposição do recurso (artigo 1.003, § 6º, do CPC). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.“



    (ARE nº 1.361.020-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/04/2022, p.  19/04/2022; grifos nossos).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apelo extremo. Intempestividade. Feriado local não comprovado por ocasião da interposição do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. O agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a interposição do recurso extraordinário, segundo dispõe o § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil c/c o art. 798 do Código de Processo Penal. 2. O art. 1.003, § 6º, do diploma processual civil determina que “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”. 3. Agravo regimental não provido.“



    (ARE nº 1.404.973-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FERIADO LOCAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Intempestividade do recurso extraordinário, pois segundo a jurisprudência desta Corte, incumbe ao recorrente comprovar, no momento da interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazos processuais pelo Tribunal de origem. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.“



    (ARE nº 1.011.686-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/04/2017, p. 27/04/2017; grifos nossos).  



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Feriado local. Comprovação no ato da interposição do recurso (Art. 1.003, § 6º, do CPC). Precedentes. 4. Alegada necessidade de concessão de prazo para correção do vício. Descabimento. Art. 1.029, § 3º, do CPC. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.“



    (ARE nº 1.117.110-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/08/2018, p. 27/08/2018; grifos nossos).  



    5. De outra parte, não há que se falar em aplicação do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por dirigir-se somente a vícios sanáveis.



    6. Registro, ainda, que a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, também reconheceu a intempestividade do Agravo em Recurso Especial nº 2.434.785/SP simultaneamente interposto com o presente agravo (e-doc. 45), tendo a decisão, após a oposição de embargos de declaração, transitado em julgado (e-doc. 51).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, não conheço deste agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator